Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto.
2. A natureza da prova, no caso, oitiva de testemunhas policiais, justifica a produção antecipada, a fim de conferir fidedignidade aos depoimentos, posto que, rotineiramente, se depararam com situações similares (tráfico de drogas), de modo que as especificidades do caso concreto poderiam se perder com o decorrer do tempo.
3. O deferimento da produção antecipada de provas não acarretará qualquer prejuízo ao recorrido, pois necessária a nomeação de defesa técnica para acompanhar a colheita da prova testemunhal e, assim que for localizado, será possível a repetição das provas produzidas, de modo a garantir o contraditório e ampla defesa.
4. Recurso provido.